Tribunal: TJSP
Processo: 1034049-07.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Ação que visa à rescisão do contrato e à declaração de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da empresa autora. Negócio jurídico firmado por funcionário que se identificou como gerente de vendas. Aplicabilidade da Teoria da Aparência. Validade do contrato em observância ao princípio da boa-fé. Serviços devidamente

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Ação que visa à rescisão do contrato e à declaração de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelação da empresa autora. Negócio jurídico firmado por funcionário que se identificou como gerente de vendas. Aplicabilidade da Teoria da Aparência. Validade do contrato em observância ao princípio da boa-fé. Serviços devidamente prestados. Vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034049-07.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante
ZAWADZKI
LTDA
ME,
é
apelado
A.
R.
DE
ARAÚJO
COMUNICAÇÕES ME. -LISTA REGIONAL BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034049-07.2019.8.26.0577 -Voto no 11.932
2
VOTO N° 11.932
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. Ação
que visa à rescisão do contrato e à declaração de
inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência dos
pedidos. Apelação da empresa autora. Negócio jurídico
firmado por funcionário que se identificou como gerente de
vendas. Aplicabilidade da Teoria da Aparência. Validade do
contrato em observância ao princípio da boa-fé. Serviços
devidamente prestados. Vedação ao enriquecimento sem
causa. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 71/78, que julgou improcedentes em parte os
pedidos de rescisão do contrato e declaração de inexigibilidade de débito
e condenou a empresa autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, fixados os honorários de advogado em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a demandante a fls. 86/99.
Sustenta que o contrato não é válido porque houve vício do
consentimento quando da sua celebração. Ademais, o contratante Fábio
não tem poderes para firmar negócio jurídico em nome da empresa.
Aduz que é inaplicável a teoria da aparência. Ainda que assim não fosse,
as cláusulas contratuais são abusivas porque redigidas com fonte inferior
ao tamanho 12. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença.
Contrarrazões a fls. 117/125.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso de apelação preenche os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034049-07.2019.8.26.0577 -Voto no 11.932
3
III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
De acordo com a narrativa da inicial, em
21/11/2019, o funcionário da demandante, Fábio, recebeu ligação de
funcionária da ré que afirmou que atualizaria os dados telefônicos da
empresa, sem quaisquer custos. Assim, o funcionário da autora,
induzido em erro, assinou o contrato de adesão no 50678L.
Posteriormente, foi surpreendida com ligações da ré cobrando dívida no
valor de R$ 580,00. Uma vez que não houve prestação de serviços,
ajuizou a presente ação.
O juízo a quo julgou os pedidos improcedentes, sob
o argumento de que “a contratação foi livre, espontânea e decorreu da
vontade das partes. Não se tratou de mera oferta e finalização dos
serviços pelo telefone. O gerente da parte autora recebeu o contrato por
email, leu os seus termos e o assinou, devolvendo-o à requerida. É o que
consta do próprio instrumento contratual (fls. 19)” (fls. 75).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
É inaplicável a incidência do Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica existente entre as partes. Isso porque as
sociedades empresárias investem em publicidade e propaganda não só
para divulgar produtos e serviços, mas também para atrair os
consumidores e convencê-los de que determinado produto ou serviço
deve ser consumido. Ou seja, trata-se de serviço integrante da cadeia de
produção, razão pela qual não é possível dizer que a apelante seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034049-07.2019.8.26.0577 -Voto no 11.932
4
destinatária final do serviço.
A análise das provas produzidas pelas partes
demonstra que o instrumento do contrato de fls. 319 foi assinado por
pessoa que se qualifica como gerente de vendas.
É aplicável, portanto, a teoria da aparência, segundo
a qual o terceiro de boa-fé que contrata com determinada pessoa
jurídica, por meio do administrador desta, não pode ser prejudicado pelo
abuso de poder deste último, uma vez que, justamente por estar imbuído
de boa-fé, confia na aparência de que o administrador, de fato,
representa a pessoa jurídica contratante.
Ainda que assim não fosse, a ré comprovou a
prestação de serviços (fls. 62/64), de modo que a declaração de
inexigibilidade de débito ensejaria o enriquecimento sem causa da
empresa demandante que foi beneficiada com a execução do contrato.
Conforme bem analisado pelo magistrado de
primeiro grau, “a ré demonstrou a veiculação dos anúncios da
requerente em seu endereço eletrônico, nos termos contratuais previstos
(fls. 62/64). Ao contrário do que sustentou a autora, o contrato não
previa a confecção de material publicitário e a ampla divulgação em
vários meios de comunicação; o instrumento é claro ao dispor que o
anúncio se daria no site da requerida (cf. cláusula 1 fls. 19)” (fls. 77).
As demais questões levantadas não têm o condão de
afastar a improcedência dos pedidos.
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos
sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034049-07.2019.8.26.0577 -Voto no 11.932
5
Uma
vez
que
a
parte
adversa
apresentou
contrarrazões, incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração dos honorários para 20% do valor atualizado da causa,
sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora